Tribunal: TCU
Processo: 033.425/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Ministério da Cultura, atual Ministério da Cidadania, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet e destinados ao Pronac 12-10136 .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (atual Secretaria Especial de Cultura) em desfavor da Produtora Ciel Ltda. (CNPJ 16.882.829/0001-03) e de seus dirigentes, Cláudio de Oliveira Inácio Junior (CPF XXX.254.275-XX) e Ilna Cristina de Vasconcelos Leite Inácio (CPF XXX.701.415-XX), em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet" e destinados ao Pronac 12-10136 - "Shows Claudia Leitte", que visava à realização de doze shows musicais da cantora Claudia Leitte pelas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Ilna Cristina de Vasconcelos Leite Inácio, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Produtora Ciel Ltda. e por Cláudio de Oliveira Inácio Junior; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 19 e o art. 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Ilna Cristina de Vasconcelos Leite Inácio, Cláudio de Oliveira Inácio Junior e da Produtora Ciel Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da Ocorrência Valor Histórico Natureza 30/07/2013 400.000,00 Débito 31/07/2013 400.000,00 Débito 05/08/2013 400.000,00 Débito 13/04/2016 1.717,01 Crédito 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Ilna Cristina de Vasconcelos Leite Inácio, Cláudio de Oliveira Inácio Junior e Produtora Ciel Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, nos termos do art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial de Cultura, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-a de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.